Tribunal: TRF3
Processo: 5022043-48.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
490/775)

5022043-48.2023.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5022043-48.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: TANAKA HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇO HOSPITALAR. RESP 1.116.399/BA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Tanaka Health Serviços Médicos Ltda. em face do acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante aplicação das alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, sobre os serviços tipicamente hospitalares, bem como a repetição/restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) "é contraditório no ponto que, ao mesmo tempo assevera que a análise do direito deve ser objetiva (...), conclui que a documentação não evidencia tratar-se de uma sociedade empresária"; (ii) é omisso, "uma vez que não cumpriu observar todo arcabouço probatório apresentado pela Autora"; (iii) "deixou de ser expresso quanto às cláusulas, existentes no contrato da Autora Apelante, que são exclusivas do exercício empresarial" e "quanto à forma de recolhimento do ISS, (...) característica da sociedade empresária".

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada explicitou as razões que levaram à conclusão de ausência da demonstração de constituição como sociedade empresária.

4. Como reforço à conclusão destacam-se outros dados dos autos que apontam no mesmo sentido, como: (i) a sede da sociedade empresária corresponder ao endereço residencial da sua única sócia; e (ii) as notas fiscais discriminarem serviços prestados para a clínica médica Dr. Consulta.

5. Não há contradição na decisão quando assevera que a análise para a concessão do benefício deve ser objetiva e conclui pela ausência de comprovação do requisito legal, visto que a objetividade na análise da prestação do serviço de natureza hospitalar busca sobretudo limitar a benesse às atividades voltadas à promoção da saúde, o que não afasta a verificação dos demais critérios legais.

6. O inconformismo veiculado pelos embargantes extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao recurso.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28-08-2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5022043-48.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: TANAKA HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Tanaka Health Serviços Médicos Ltda. em face do acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante aplicação das alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, sobre os serviços tipicamente hospitalares, bem como a repetição/restituição dos valores pagos indevidamente.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão embargado: (i) "é contraditório no ponto que, ao mesmo tempo assevera que a análise do direito deve ser objetiva (...), conclui que a documentação não evidencia tratar-se de uma sociedade empresária"; (ii) é omisso, "uma vez que não cumpriu observar todo arcabouço probatório apresentado pela Autora"; (iii) "deixou de ser expresso quanto às cláusulas, existentes no contrato da Autora Apelante, que são exclusivas do exercício empresarial" e "quanto à forma de recolhimento do ISS, (...) característica da sociedade empresária".

Em contrarrazões, o embargado pleiteia a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, não vislumbro os vícios apontados.

O acórdão embargado concluiu pelo desprovimento do recurso diante da ausência da demonstração de constituição como sociedade empresária, nos seguintes termos:

"Em análise ao conjunto probatório, a impetrante juntou certidão da JUCESP (ID 293072636 pág. 1) e contrato social (ID 293072636 pág. 3), em que atesta se tratar de sociedade empresária unipessoal limitada, sem demonstrar a existência de outras pessoas na prestação dos serviços expostos na petição inicial. Essa configuração societária aproxima-se da formação de uma sociedade simples, a partir da exploração da atividade intelectual de forma pessoal, sem elementos que demonstrem o caráter empresarial do empreendimento, como o exercício de atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp no 1813365/SP, manifestou-se no sentido de que o registro na Junta Comercial não é constitutivo da natureza jurídica da sociedade, mas meramente declaratório. A Corte Superior assentou que a organização da sociedade como empresária depende de alguns elementos caracterizadores, como economicidade, organização, profissionalidade, assunção do risco e direcionamento do mercado (alicerçado na atividade empresarial).

Nesse mesmo sentido, o Enunciado 199 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal estabeleceu que "a inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização."

Destaca-se que a Lei no 9.249/95 prevê o benefício tributário de alíquota reduzida em IRPJ e CSLL apenas às sociedades que se organizarem sob a forma empresarial, devido aos maiores custos de produção que outras formas de sociedade baseadas na figura de seus sócios, mas que não evidenciam a realização de atividade econômica de modo organizado, com utilização dos fatores de produção como capital, mão de obra, insumos e tecnologia".

Vale destacar, como reforço, que outros dados apontam no mesmo sentido, como (i) o fato de que a sede da sociedade empresária corresponde ao endereço residencial da sua única sócia; e (ii) as notas fiscais discriminam serviços prestados para a clínica médica Dr. Consulta.

No ponto, no julgamento do Resp no 2001941/SC, o Desembargador Rômulo Pizzalatti esclareceu que a pessoa jurídica, apesar de ser formada sob os auspícios da sociedade limitada, se constitui sob o manto da sociedade simples, quando da junção laboral de profissionais médicos, com o intuito de prestarem serviços de modo autônomo e em caráter pessoal, sem a impessoalidade típica das sociedades empresarias, in verbis:

"examinados os elementos dos autos, verifica-se que a impetrante (...), formada por 6 sócios, todos médicos, constitui, de rigor, uma sociedade simples, e não uma sociedade empresária; ou mais exatamente, constitui a assim chamada sociedade uniprofissional, ou seja, aquela cujos profissionais são habilitadas ao exercício de uma mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal. É justamente o caso dos sócios da sociedade impetrante que se deslocam aos hospitais para ali atuarem pessoalmente."

Dessa forma, o conjunto dos documentos não comprovou a constituição como sociedade empresária, sendo o alegado arcabouço probatório da parte autora incapaz de afastar tal conclusão.

Por fim, não há contradição na decisão quando assevera que a análise para a concessão do benefício deve ser objetiva e conclui pela ausência de comprovação do requisito legal. A objetividade na análise da prestação do serviço de natureza hospitalar busca sobretudo limitar a benesse às atividades voltadas à promoção da saúde, o que não afasta a verificação dos demais critérios legais, o que foi realizado nos presentes autos.

Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

RUBENS CALIXTO

Desembargador Federal

EMENTA

TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTA REDUZIDA. SERVIÇO HOSPITALAR. RESP 1.116.399/BA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Tanaka Health Serviços Médicos Ltda. em face do acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido de recolhimento do IRPJ e da CSLL mediante aplicação das alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, sobre os serviços tipicamente hospitalares, bem como a repetição/restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado: (i) "é contraditório no ponto que, ao mesmo tempo assevera que a análise do direito deve ser objetiva (...), conclui que a documentação não evidencia tratar-se de uma sociedade empresária"; (ii) é omisso, "uma vez que não cumpriu observar todo arcabouço probatório apresentado pela Autora"; (iii) "deixou de ser expresso quanto às cláusulas, existentes no contrato da Autora Apelante, que são exclusivas do exercício empresarial" e "quanto à forma de recolhimento do ISS, (...) característica da sociedade empresária".

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada explicitou as razões que levaram à conclusão de ausência da demonstração de constituição como sociedade empresária.

4. Como reforço à conclusão destacam-se outros dados dos autos que apontam no mesmo sentido, como: (i) a sede da sociedade empresária corresponder ao endereço residencial da sua única sócia; e (ii) as notas fiscais discriminarem serviços prestados para a clínica médica Dr. Consulta.

5. Não há contradição na decisão quando assevera que a análise para a concessão do benefício deve ser objetiva e conclui pela ausência de comprovação do requisito legal, visto que a objetividade na análise da prestação do serviço de natureza hospitalar busca sobretudo limitar a benesse às atividades voltadas à promoção da saúde, o que não afasta a verificação dos demais critérios legais.

6. O inconformismo veiculado pelos embargantes extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao recurso.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28-08-2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão